Tribunal: TJMT
Processo: 1029781-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029781-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZABETE ROSA DE CASTRO - CPF: 035.235.911-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 (APELANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAQUIEL SANTOS GONCALVES - CPF: 753.997.093-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS DA SILVA - CPF: 045.215.151-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA PATRICIO DA SILVA - CPF: 075.344.793-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falsificação de documento público. Continuidade delitiva. Potencialidade lesiva das falsificações. Autoria e materialidade comprovadas. Coautoria configurada. Dosimetria adequada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por falsificação de documento público, em continuidade delitiva, sendo o
primeiro
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e a
segunda
a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, ambos em regime aberto, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) atipicidade da conduta diante da falsificação grosseira e sem potencial ofensivo à fé pública; 2) insuficiência de provas; 3) desproporcionalidade da pena de multa aplicada ao primeiro apelante; 4) envolvimento da segunda apelante no crime não demonstrado; 5) circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir

As cédulas de identidade falsificadas apresentavam divergências em relação aos padrões de segurança, mas eram aptas a enganar o “homem médio”, sendo suficiente para lesionar a fé pública, bem jurídico tutelado pelo art. 297 do CP , de modo que as condutas se apresentam típicas.

A relação de bens apreendidos está devidamente comprovada, incluídos documentos públicos falsificados e cartões bancários, encontrados na residência dos apelantes, onde funcionava um “escritório” voltado à falsificação.

A autoria imputada ao primeiro apelante resultada confirmada diante da expressiva quantidade de documentos apreendidos [108 (cento e oito) RG’s/Certidões de nascimento, 14 (quatorze) CTPS, 24 (vinte e quatro) cartões bancários e 26 (vinte e seis) cartões sociais], além de cédulas de identidade de pessoas desaparecidas.

O envolvimento da segunda apelante está demonstrado pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos apreendidos, que evidenciam sua colaboração direta no esquema de falsificação, com atividades relacionadas à coleta e controle dos dados utilizados na produção dos documentos falsos.

A pena de multa aplicada ao primeiro apelante foi fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido de redução.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 297, caput; art. 29, caput; art. 71,
caput
; art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0000244-47.2017.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, j. 19.9.2018; TJMG, AP no 0018662-74.2011.8.13.0297, Sétima Câmara Criminal, j. 8.5.2019; TJMT, AP no 1001307-90.2022.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. 30.1.2023; TJMT, AP no 1000177-19.2020.8.11.0048, Terceira Câmara Criminal, j. 8.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1029781-92.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA

ELIZABETE ROSA DE CASTRO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA e ELIZABETE ROSA DE CASTRO contra sentença proferida apelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1029781-92.2022.8.11.0003), que os condenou por falsificação de documento público, em continuidade delitiva, sendo o
primeiro
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e a
segunda
a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, ambos em regime aberto - art. 297, c/c art. 71 do CP - (ID 210957198).

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA sustenta que 1) a falsificação dos documentos
“era grosseira”
e sem potencial de
“lesão ao bem jurídico”
, de modo que a conduta seria atípica; 2) inexistem provas suficientes para a condenação; 3) a pena de multa seria desproporcional.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“redimensionada a pena de multa imposta para o mínimo legal”
(fls. 725 - ID 210957219).

ELIZABETE ROSA DE CASTRO alega que: 1)
“os delitos que estão sendo lhe imputado decorre de mera suposição
” diante do vínculo afetivo com o corréu; 2)
“são favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (755 - ID

211983184).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 210957221/ 219613152).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 227219157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EM CONTINUIDADE DELITIVA Durante o mês de novembro de 2022, em dia e horário desconhecidos, no interior da residência particular localizada na Rua Ivan Silva Dias, n. 464, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados LAUDENIR Alves de Oliveira e ELIZABETE Rosa de Castro, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agindo nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e com o mesmo modo de execução, falsificaram, no todo, documentos públicos, consistentes em 15 (quinze) cédulas de carteiras de identidade (RG), nas quais constavam a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso como órgão expedidor. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: LAUDENIR Alves de Oliveira e ELIZABETE Rosa de Castro, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 297, caput, c.c art. 29, caput, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 210955086)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência n. 2022.326346 (Id. 105432833), termo de exibição e apreensão (Id. 105432839), imagens (Id. 105436597) e laudos periciais acostados nos Ids. 106658147, 106658146, 106658145, 106658144 e 116098579.

A autoria que se imputa aos acusados é inconteste.

O réu Laudenir Alves de Oliveira, em juízo, negou a autoria delitiva, relatando que o local que foi descrito como escritório para falsificação, na verdade funciona o quarto de costura de sua esposa. Posteriormente, confirmou que os documentos encontrados na sua casa, referente a carro e moto lhe pertence.

A ré Elizabete Rosa de Castro, em juízo, permaneceu em silêncio.

A testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, em juízo, relatou que foi realizada busca na residência dos acusados, haja vista informação de que o réu Laudenir prestava auxílio a facção criminosa, sendo que na ocasião foram localizados um escritório com diversas identidades materialmente falsificadas, cartões bancários, e anotações de senhas bancárias e e-mails. [...]

Desta feita, ao sopesar o conjunto probatório presente, especialmente o depoimento prestado pelo policial civil Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, relatando que havia um escritório na residência dos acusados para falsificação dos documentos, com diversas anotações relacionadas referentes a senhas bancárias e email, aliado aos laudos periciais acostados aos autos, resta evidente a prática do delito tipificado no art. 297 do Código Penal pelos acusados.

Revela anotar, que a testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, ao ser questionada se na residência dos réus havia impressora, informou que não foi localizada impressora sofisticada, salientando que a falsificação era de forma mais grosseira, apenas com a troca da fotografia na identidade. Ademais, merece destaque o fato de que a adulteração foi percebida instantaneamente pelos agentes públicos tendo em vista que foram localizados diversos documentos de identidade com a mesma fotografia, mas nome e dados diferentes (Termo de apreensão do Id. 105432839)

É cediço que nos crimes contra a fé pública, quando a falsificação do documento é grosseira, notada pelo “homem comum”, gerando, assim, a ausência de potencialidade hábil a acarretar dano, resta configurada a hipótese de crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, em razão da tentativa inidônea por ineficácia absoluta do meio.

Entretanto, não se exige para a caracterização do crime que o imputado insira todos os elementos de segurança usuais, bastando a possibilidade de induzindo em erro quanto a terceiros, aspecto perfeitamente possível no feito em análise, já que conforme assevera a mesma testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, os documentos de identidades antigos a fotografia era apenas colada, e nestas houve as troca das fotografias.

Há de se destacar, ainda, que o Laudo Pericial n. 200.2.09.2022.013167-01 (Id. 116098579), ao analisar determinados documentos apreendidos, informa que utilizando-se o instrumental de pesquisa, constatou divergências nos elementos de segurança fibras coloridas ausentes, fibras luminescentes ausentes, calcografia ou talho doce ausente, microletras ausentes, marca d’água ausente, e em complementação, foi examinado o Prontuário Civil fornecido pelo Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, constatando divergência entre a foto e lançamentos do identificado.

Assim, constata-se que foi necessária uma análise minuciosa para verificar que se tratava de documento falsificado, o que afasta a tese de falsificação grosseira, visto que não seria facilmente notada pelo ‘homem comum’. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para efeito de CONDENAR os acusados Elizabete Rosa de Castro e Laudenir Alves de Oliveira, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 297, c/c art. 29, caput, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. [...]

Sendo assim, torno a pena final do réu LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP e considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa. [...]

Da acusada ELIZABETE ROSA DE CASTRO

Procedendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; a ré é primária e não ostenta antecedentes criminais; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo; as circunstâncias do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores consequências; comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Inexistem circunstancias atenuante ou agravantes a serem consideradas. [...]

Verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no art. 71, do Código Penal, ou seja, a continuidade delitiva.

Deste modo, tendo em vista que foram ao menos 15 (quinze) delitos de falsificação de documento público, todos consumados, idênticos, em curto espaço de tempo e, ainda utilizando-se do mesmo modus operandi, portanto, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e majoro a pena em 1/2.

Sendo assim, torno a pena final da ré ELIZABETE ROSA DE CASTRO em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 210957198)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 26 - ID ́s

210955057/ 210955065), Auto de Entrega (ID

210955073/ 210955074/

210955078), Laudo Pericial Criminal no 200.2.09.2022.013171-01 (fls. 126 - ID 210955090), Laudo Pericial Criminal no 200.2.09.2022.013169-01(fls. 161 - ID 210955092) e Laudo Pericial Criminal no 200.2.09.2022.013168-01 (fls. 178 - ID210955093), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Iurg Vitor Toledo Lima Rosa,

investigador de polícia civil (fls. 19 - ID

210955054), Rogerio Sabeh de Castro, investigador de polícia (fls. 24 - ID

210955056), Jorge Luis da Silva, informante (fls. 70 - ID

210955071), Nátalia Patricio da Silva, informante (fls. 72 - ID

210955072), Ezaquiel Santos Gonçalves, informante (fls. 94 - ID

210955077), e ELIZABETE ROSA DE CASTRO, segunda apelante (fls. 38 - ID

210955062). O primeiro apelante LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA permaneceu em silêncio (fls. 31 - ID

210955059).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas

Iurg Vitor Toledo Lima Rosa e Jorge Luis da Silva, bem como interrogados os apelantes (Relatório de Mídias - ID

210957169).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias conjuntamente.

Extrai-se que, em novembro de 2022, no interior da residência localizada à rua Ivan Silva Dias, no 464, bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis/MT, os apelantes LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA e ELIZABETE ROSA DE CASTRO falsificaram documentos públicos, consistentes em 15 (quinze) cédulas de carteiras de identidade (RG), nas quais constavam a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso como órgão expedidor.

Esses documentos apresentavam divergências em relação aos padrões de segurança, tais como
“ausência de fibras coloridas, fibras luminescentes, calcografia ou talho doce, microletras e marca d'água”
, segundo conclusão da perita Ana Maria dos Anjos Xavier Ulle, subscritora dos Laudos Periciais nos 200.2.09.2022.013171-01, 200.2.09.2022.013169-01 e 200.2.09.2022.013168-01 (ID’s 210955090/210955092/

ID210955093).

Frise-se que as falsificações somente foram identificadas a partir de análise técnica detalhada, de modo que eram aptas para
“ludibriar o homem médio e, assim, capaz de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo - fé pública -”
(TJMT, AP no 0000244-47.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.9.2018).

Com efeito, a
“falsificação grosseira é aquela incapaz de enganar o homem comum, o que não se verifica no caso em testilha, pois a confirmação da falsificação só foi possível com a realização de perícia”
,

como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça Criminal, nas contrarrazões (Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID

210957221).

Logo, as condutas dos apelantes se enquadram no tipo penal do art. 297 do CP, ou seja, apresentam-se típicas.

Noutra ótica, a residência dos apelantes possuía um
“escritoriozinho”
dedicado à execução das fraudes, com controles e registros detalhados das atividades ilícitas, tendo sido apreendidos
“vários documentos [...] de pessoas desaparecidas, cartões bancários e anotações de senhas”
, conforme narrativa judicial do investigador de polícia

Iurg Vitor Toledo Lima Rosa (ID 210957169).

A expressiva quantidade de documentos apreendidos [108 (cento e oito) RG’s/Certidões de nascimento, 14 (quatorze) CTPS, 24 (vinte e quatro) cartões bancários e 26 (vinte e seis) cartões sociais], além de cédulas de identidade de pessoas desaparecidas (ID 210955057), demonstra o envolvimento de ambos apelantes na ação criminosa.

Em suma, a assertiva do apelante LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA [
“a relação de bens apreendidos não era fiel ao que realmente aconteceu”
] afigura-se inverossímil ao considerar apreensão dos documentos falsificados e materiais relacionados à prática do delito em sua residência (ID 210955057).

Da mesma forma, a coautoria da apelante ELIZABETE ROSA DE CASTRO está demonstrada pelo depoimento do investigador de polícia Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, o qual afirmou que ela auxiliava diretamente o apelante LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA

na coleta e controle dos dados

[
“ela fazia para coleta desses dados para fazer o controle, pelas informações, anotações, era um controle que era feito por ambos”
].

Noutra giro, a prisão em flagrante dos apelantes, na posse de documentos públicos, falsos inverte o ônus probatório, cabendo
“a eles provar o desconhecimento de tal falsidade”
(TJMG, AP no 0018662-74.2011.8.13.0297 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 7a Câmara Criminal - 8.5.2019), notadamente
“pela apreensão de expressiva quantidade de documentos falsificados [...]”
(TJMG, AP no 1.0000.23.221755-4/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 3a Câmara Criminal 19.12.2023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime imputado ao apelante, por meio da palavra firme e coerente das testemunhas, que corroboraram a conclusão da perícia grafotécnica, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(AP no 0002325-19.2015.8.11.0008 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.9.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal dos apelantes deve ser mantida.

No que tange à redução da pena pecuniária, postulada pelo apelante LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA, o juiz da causa fixou-a em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância à pena privativa de liberdade [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão].

Consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal, a fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução (TJMT, AP no 1001307-90.2022.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Quanto à pena-base da apelante ELIZABETE ROSA DE CASTRO, o Juízo singular estabeleceu a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Aplicada a pena-base no mínimo legal, inexiste interesse recursal no pedido de redução (TJMT, AP no 1000177-19.2020.8.11.0048 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Por conseguinte, o pleito deduzido pela apelante ELIZABETE ROSA DE CASTRO não deve ser conhecido.

Com essas considerações:

1)
conhecido
o apelo interposto por LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA, mas
DESPROVIDO
;

2)
conhecido em parte
o apelo interposto por ELIZABETE ROSA DE CASTRO, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024